Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos, etc. G&amp;E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., sociedade empresária, inscrita no CNPJ sob o no 08.744.139/0001-51,2 com sede no SAUS, Quadra 04, Bloco “A”, Sala 738, Ed. Victoria Office Tower, na Asa Sul, em Brasília/DF, CEP 70070-938, requer, na petição de ID 14538343, seu ingresso no feito, na condição de terceira interessada, apontando como fundamento legal da petição o art. 996, caput e parágrafo único, do CPC. Sustenta, em síntese, que "será prejudicada com possível decisão desfavorável que venha a impedir a continuidade da prestação de serviço já devidamente contratada e já sendo prestada há tempos de forma correta à Administração. Daí o interesse jurídico na pretensão de ingresso como TERCEIRA PREJUDICADA". Defende ser necessário considerar seus argumentos, uma vez que na qualidade de licitante vencedora do certame, pode vir a ser prejudicada com a decisão, havendo, desse modo, prejuízo reverso da medida caso não participe dos debates nos autos. Requer, então, seja deferido seu ingresso no feito, como terceira prejudicada, requerendo, no mérito, a retificação do valor da causa, a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da decadência e, caso não extinta a ação, a denegação da ordem. É o relatório. Decido. A hipótese é de indeferimento do pedido. Com efeito, a sociedade empresária ora postulante, ao afirmar ter interesse no desfecho na causa, por ter se sagrado vencedora da concorrência pública e já contratada pela Administração, assume, na verdade, posição de assistente simples, e não de terceiro interessado. Isso porque, conforme a definição do art. 119, do CPC, pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la, como no caso, em que sua posição de vencedora da licitação e contratada pelo Poder Público pode, em tese, ser afetada com a decisão de mérito do writ. Ocorre que o art. 24, da Lei 12.016/09, não admite a intervenção de terceiros no rito especial do mandado de segurança, mas apenas o litisconsórcio, que não se confunde com as modalidades de assistência previstas no Código de Processo Civil. Decerto, para que a legislação vigente permitisse a assistência no âmbito do writ, o artigo referido não poderia deixar de mencionar os artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil, como fez, expressamente, em relação ao litisconsórcio. Essa, aliás, é a interpretação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais têm decidido reiteradamente não caber intervenção de terceiros em mandado de segurança. Confira-se os julgados: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. WRIT IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI No 12.016/09, ART. 23). INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO A PROVAS DE TÍTULOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE COERÊNCIA NORMATIVA DO CNJ NO TRATAMENTO DOS CERTAMES PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MAGISTRADO E NA CARREIRA DE NOTÁRIO. APARENTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES CNJ No 75/09 E 81/09. ERRO MATERIAL NA FÓRMULA MATEMÁTICA CONSAGRADA PELA RESOLUÇÃO No 81/09 DO CNJ. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE NO 7o CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 5. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS no 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS no 32.450, rel. Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS no 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS no 31.553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS no 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS no 27.752, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS no 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.10.2011). (...) (MS 32074, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal já fixou que "[...] o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal [...]" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5/11/2014). Precedente do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015; AgRg no MS 15.298/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 14/10/2014. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL OU INTERVENÇÃO ANÔMALA. VEDAÇÃO DO § 2o DO ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E INAPLICABILIDADE DO ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Agravo regimental interposto contra decisão na qual foi indeferido o pedido de ingresso no feito mandamental no polo passivo, na condição de assistente litisconsorcial ou como interveniente anômalo. 2. O Supremo Tribunal Federal já fixou que "(...) o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (....)" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5.11.2014.). 3. Em caso, todo similar ao encontrado no presente feito, a Primeira Seção já manteve o indeferimento de entidade da Administração Pública federal indireta que postulava o ingresso no feito mandamental para auxiliar na defesa da autoridade coatora e da União; no caso, restou assentado que "a jurisprudência vem se consolidando no sentido de considerar incompatível o instituto da assistência simples com o rito e a finalidade do mandado de segurança" e que "não se aplica ao mandado de segurança o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997, que confere à pessoa jurídica de direito público o privilégio de intervir como assistente em qualquer causa" (AgRg no MS 15.298/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.10.2014).Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 22/10/2015)” Saliente-se, por outro lado, a impertinência na espécie da invocação do art. 996, do CPC, uma vez não haver dúvida de que este dispositivo está inserido no Título dos Recursos que, por essa razão, disciplina a legitimidade recursal do terceiro prejudicado, contexto inexistente nos autos, em que o pedido liminar foi indeferido e o mérito ainda será objeto de julgamento. Assim sendo, considerando a vedação legal da Assistência no âmbito do rito especial do mandado de segurança, posto que espécie do gênero intervenção de terceiros, INDEFIRO o ingresso da ora postulante no feito, conforme formulado na petição de ID 14538343. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR